Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.2 – Transferência bancária. Pix. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No dia 08/12/2021, o autor recebeu ligação de suposto funcionário do banco réu informando-lhe acerca de tentativas de compras em seu cartão de crédito. O autor, então, seguiu as orientações a ele repassadas a fim de ter os valores estornados. Todavia, após algumas horas, o autor percebeu que havia sido vítima de fraude, de modo que foram realizadas duas transferências bancárias via Pix, nos valores de R$ 900,00 e R$ 5.000,00. Extrai-se leitura conjunta da narrativa de ambas as partes que o autor não realizou as transações bancárias, mas efetuou procedimentos sob orientação do golpista, no aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, que permitiram que terceiros, por acesso remoto, realizassem as transferências. A despeito de o autor seguir orientações do golpista, a fraude apenas foi possível em razão de falha no meio de comunicação disponibilizado pela instituição financeira. O banco réu não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O registro do histórico de chamadas telefônicas juntado ao processo (ID 42106251) comprova que a ligação partiu do número oficial do banco (3322-1515), de modo que o autor não agiu com negligência ao seguir as orientações dos fraudadores, tendo em vista que não era possível perceber que se tratava de golpe. Frisa-se que o autor não efetuou as transferências para a conta de terceiros desconhecidos, fato que, em tese, poderia afastar o nexo de causalidade em razão de conduta negligente, ou seja, sem observância das cautelas exigidas do homem de padrão médio. Assim, não há excludente de responsabilidade, de modo que não houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A fraude decorreu de fortuito interno, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W